Tribunal: TJMT
Processo: 1025763-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025763-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL MOURA DE ALMEIDA - CPF: 407.081.068-46 (ADVOGADO), NAILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.790.774-92 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), E. S. R. - CPF: 094.769.561-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MOURA DE ALMEIDA - CPF: 407.081.068-46 (IMPETRANTE), RAFAEL MOURA DE ALMEIDA - CPF: 407.081.068-46 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA 0 INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME [TENTATIVA DE PENETRAÇÃO NA VAGINA DA CRIANÇA] - IDADE DA VÍTIMA [QUATRO ANOS] - RELAÇÃO FAMILIAR [PADRASTO] - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ -

PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DESTE DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PACIENTE FORAGIDO - APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) MESES - INSUFICIÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do crime [tentativa de penetração vaginal], idade da vítima [quatro anos] e a relação familiar [padrasto] são fundamentos idôneos para segregação provisória, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 660.682/SP)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Sopesada a fuga do distrito da culpa por aproximadamente 3 (três) meses, as medidas cautelares não se mostram suficientes para aplicação da lei penal (STJ, RHC 112.888/RO; HC NU 1017454-32.2019.8.11.0000; HC NU 1007625-90.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025763-37.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PEDRA PRETA

IMPETRANTE(S):

DR. RAFAEL MOURA DE ALMEIDA

PACIENTE(S):

NAILTON GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de NAILTON GOMES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU 1000974-05.2022.8.11.0022), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] - art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP - (ID 153648661).

O impetrante sustenta que: 1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário,
“tem residência e trabalha como pedreiro no Estado de São Paulo”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente (ID 153636695), com documentos (ID 153636699/ID 153648661).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, durante o plantão judiciário (ID 153692185).

O Juízo singular prestou informações

(ID 154504163).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Estupro de Vulnerável [art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II ambos da Matriz Penal] - prisão preventiva decretada - pretendida revogação da custódia - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - custódia necessária para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal - paciente que foragiu do distrito da culpa logo após os fatos - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 156188166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.9.2022, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e do órgão ministerial de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Narra à autoridade policial, que chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil, através do boletim de ocorrência sob o nº 2022.249275, recebido naquela urbe, por volta das 06:30min, que no dia de hoje por volta das 04:00, o acusado Nailton Gomes da Silva teria praticado atos sexuais consistentes em conjunção carnal tentada e outros atos libidinosos em desfavor de sua enteada, criança Emanuele Sophia Robis (04 anos de idade).

Infere-se dos autos, que o suspeito possui relacionamento amoroso com a genitora da criança e todos residem na mesma localidade. Narra que no dia 09/09/2021, a testemunha Tainara Alves dos Reis pernoitou na residência do casal e durante a madrugada se deparou com o acusado Nailton Gomes da Silva sem roupa, tentando introduzir seu pênis na vagina da vítima. É necessário relatar que a mãe da criança, Sra. Letícia Robis dos Santos foi alertada pela testemunha e também presenciou o intento criminoso, conforme consta nos depoimentos das testemunhas acostado nos autos.

Desse modo, consta nos autos, que após a prática dos atos libidinosos, o suspeito empreendeu fuga, encontrando-se foragido em local incerto e não sabido. Consta ainda, que a vítima foi levada ao hospital daquela municipalidade e atendida pela médica Janaina Nardy, a qual constatou indícios de abuso sexual, conforme prontuário médico anexado ao presente feito. Sendo assim, a vítima foi submetida a exame de corpo de delito no IML da cidade de Rondonópolis-MT, restando pendente a conclusão do laudo pericial. [...]

No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, do Boletim de Ocorrência constante nº 2022.249275 (pág. 05), pelos depoimentos das testemunhas prestados em sede policial (págs. 08/13).

De sua vez, o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do delito para a preservação da incolumidade física e psicológica da vítima.

Neste sentido, é valido ressaltar que o suspeito é padrasto da vítima, criança, a qual possui apenas 04 (quatro) anos de idade, bem como aliado ao fato que a prática dos delitos sexuais na maioria são praticados às ocultas, entendo necessária a custódia cautelar do acusado.

Verifico que a motivação da infração (o suspeito estaria, em tese, em estado de embriaguez no momento da prática dos atos libidinoso) e o modus operandi, são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade do autuado representa à tranquilidade social e à ordem pública, o que autoriza e legitima o encarceramento preventivo.

No caso em tela, o indiciado utiliza-se da relação hierárquica de poder na relação de padrasto da vítima, sua tenra idade, 04 anos, e a relação doméstica, residindo e podendo ter contato com a vítima qualquer hora ou momento do dia. [...]

Neste ínterim, friso que o interesse superior da criança e do adolescente é um postulado normativo do nosso ordenamento, sendo a proteção integral um metaprincípio, evidenciado pelo art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e art. 227 da Constituição Federal.

Por este metaprincípio há uma imposição legal e principiológica que determina a tutela de crianças e adolescentes em situação de risco de violação ou privação de direitos.

Desta feita, observo que a criança encontra-se em patente risco a sua incolumidade física e psicológica, afetando sua formação de maneira grave e quiçá irreversível, fato que por si só enseja e impõe atuação eficiente e concreta do poder judiciário para lhe retirar desta situação de risco, conforme determina a Constituição e o ECA. [...]

De outro modo, consta dos autos que após a prática dos fatos, o suspeito não foi localizado pelos agentes públicos de segurança, circunstância que por si só, leva a crer que o acusado encontra-se foragido, autorizando a prisão preventiva com fundamento na aplicação da lei penal. [...]

É necessário ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis ao autuado não constituem obstáculo à imposição da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida - hipótese dos autos. [...]

Registre-se, ainda, que o tipo penal em apreço além de ter natureza hedionda, tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da ineficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a obrigação constitucional e legal de pôr a salvo a criança/adolescente de qualquer situação de risco, tenho que assiste razão o pleito policial.

Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE NAILTON GOMES DA SILVA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - ID 94783674)

Em 27.9.2022, a vítima [Emanuele Sophia Robis] foi ouvida em depoimento especial, por assistente social credenciada pelo Juízo, em produção antecipada de provas (PAPCrim NU 1000977-57.2022.8.11.0022).

No mesmo dia [27.9.2022] a Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta ofereceu denúncia em face do paciente por estupro de vulnerável majorado [padrasto] - art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP - (Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça - PJe NU 1001045-07.2022.8.11.0022).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 7.12.2022, no Estado de São Paulo (ID

153636695).

Em 19.12.2022, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e, no dia 29.12.2022, indeferiu pedido de revogatório, por entender que
“a Defesa não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada”
(PJe NU 1001045-07.2022.8.11.0022).

Em 20.1.2023, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJe NU 1001045-07.2022.8.11.0022).

Em 14.2.2023, fora realizada audiência de instrução, oportunidade na qual foram inquiridas a informante Taianara Alves dos Reis, a testemunha José Nilson Batista da Silva e a genitora da vítima, Letícia Robis dos Santos (PJe NU 1001045-07.2022.8.11.0022).

Em 15.2.2023, o juiz da causa designou ausência para interrogatório do paciente para o dia 3.3.2023 (PJe NU 1001045-07.2022.8.11.0022).

Pois bem.

O
Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, pois o paciente teria sido surpreendido pela testemunha Tainara Alves dos Reis e pela genitora Letícia Robis dos Santos, totalmente despido, sobre o corpo de Emanuele Sophia Robis, sua enteada, de 4 (quatro) anos de idade, tentando penetrar sua vagina, a qual confirmou a violência sexual, durante sua oitiva em depoimento especial
(
PAPCrim N.U 1000977-57.2022.8.11.0022).

A forma de execução do crime [tentativa de penetração vaginal], idade da vítima [quatro anos] e a relação familiar [padrasto] são fundamentos idôneos para segregação provisória, conforme entendimento do c. STJ,
“in verbis
”
:

“Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente [...] teria aproveitado da confiança para praticar [...] atos libidinosos com a filha do casal, a qual possuía 7 (sete) anos de idade na data em que sua mãe teria surpreendido o réu tentando manter relação sexual com a criança.”
(HC nº 660.682/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021)

Noutro giro, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 671.112/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.11.2021).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Ao analisar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente permaneceu foragido de 10.9.2022 a 7.12.2022, ou seja, por aproximadamente 3 (três) meses, embora tenha contratado advogados particulares para representá-lo, desde 16.9.2022 (PJe NU 1001045-07.2022.8.11.0022 - ID 96033873).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(RHC nº 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Nesse sentido: TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.12.2019; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.5.2020.

Sopesada a fuga do distrito da culpa, as medidas cautelares não se mostram suficientes para aplicação da lei penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023